Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735649-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MANOEL MARQUES BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação sob o procedimento comum n. 0727581-02.2022.8.07.0003, ajuizada por MANOEL MARQUES BARBOSA, deferiu o pedido de tutela de urgência para: a) autorizar o depósito de R$ 13.477,94 (treze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), em conta judicial à disposição do Juízo; e b) determinar que o banco requerido se abstenha de efetuar descontos futuros na folha de pagamento do autor, relativos ao empréstimo bancário controvertido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 40548407), o banco agravante afirma que o valor da multa fixada se mostra excessivo e exorbitante. Noticia que a multa fixada supera o valor do desconto em mais de 2 (duas) vezes, bem como afirma que o valor do limite da astreinte também supera o valor do contrato objeto da lide. Argumenta que a multa deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda, não podendo ser arbitrada de forma elevada e ilimitada, bem como não poderá acarretar enriquecimento sem causa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa por descumprimento de medida judicial até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O banco agravante pretende, em liminar, que seja obstado o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. Depreende-se das razões recursais, que o agravante não se opõe ao cumprimento da antecipação de tutela provisória deferida pelo juízo a quo. Quanto ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece reparo. O juízo a quo estipulou prazo e valor razoáveis para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é postular, com a máxima urgência, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo descontados no benefício previdenciário do agravado. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravado, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar o desconta de parcelo de empréstimo, o qual o agravado alega ser objeto de fraude. Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça que entende pela manutenção da multa: BANCO DO BRASIL SA versus WANDERLEIA ALVES PEREIRA “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOTECA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. 1. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. Por isso, o seu valor não pode ser irrisório ao ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. 2. Levando em consideração a natureza da obrigação de fazer - dar baixa em hipoteca -, não é presumível que a multa diária fixada (R$ 1.000,00 - mil reais) possa causar ao agravante graves danos, já que se trata de instituição financeira de grande porte. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1005750, 20160020302794AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 260/271) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de novembro de 2022